Tribunal: TJBA
Processo: 8072248-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072248-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, tendo o autor impugnado o julgamento antecipado da lide e requerido indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) saber se a contratação do empréstimo consignado ocorreu regularmente e se há responsabilidade por danos morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de inépcia recursal por ausência de impugnação específica, tendo sido observada a exigência de fundamentação em conformidade com o princípio da dialeticidade (CPC, art. 489, §1º, III).

4. Inexistência de cerceamento de defesa diante da desnecessidade de produção de prova pericial, à luz do princípio do livre convencimento motivado e do art. 370 do CPC/2015.

5. Comprovação documental da contratação do empréstimo, com identificação por biometria facial, carimbo de tempo e crédito efetivado em conta bancária titularizada pelo autor.

6. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor reconhecida, mas afastada a responsabilidade da instituição financeira diante da ausência de defeito na prestação do serviço (CDC, arts. 14 e 17).

7. Inexistência de ato ilícito a ensejar indenização por danos morais ou repetição de indébito, tendo em vista a regularidade da contratação e a ausência de comprovação de fraude ou falha de serviço.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 355, 370, 489, §1º, III, 931, 937, 1022; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 14 e 17; Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXII e LIV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072248-67.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAIMUNDO DOS SANTOS e como apelada BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.